Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726321-16.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIRLENE DA SILVA CAVALCANTE EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se Banco Mercantil do Brasil S.A. para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator